Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PATAMAR FAVORÁVEL AO RÉU. MULTA PECUNIÁRIA. NORMA COGENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, à pena total de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 72 (setenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) apreciar, preliminarmente, a possibilidade de nulidade dos autos, em face da alegada inépcia da denúncia; b) analisar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de roubo e extorsão; c) apreciar os pedidos de exclusão das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; d) revisar a dosimetria da pena, diante da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, ou do critério de exasperação da pena-base; e) revisar o regime inicial de cumprimento de pena, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) verificar a possibilidade de que o réu recorra em liberdade e, por fim, a concessão da justiça gratuita ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia, quando se verifica estarem presentes todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e, ademais, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal, a sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
4. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo e extorsão foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, o relato firme e seguro das vítimas foi confirmado pelos policiais que realizaram minuciosa investigação acerca dos fatos, bem como por um dos corréus, que em juízo assegurou a participação firme e contundente do réu nos delitos imputados.
5. O Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a Teoria Monista ou Unitária, no sentido de que todo o agente que contribui para o crime incide nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo penal, ou pessoalmente todas as elementares do crime, conforme preceituado no artigo 29 do Código Penal. 5.1. No presente caso, os elementos probatórios indicaram que o réu levou os demais acusados até o local do crime, para praticar o crime de roubo e, não obstante, acompanhou toda a ação delitiva em seu veículo, orientando-os, restando nítida a unidade de desígnios e comunhão de esforços para a prática dos crimes.
6. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal entende que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.
7. Conforme entendimento jurisprudencial, existindo duas ou mais majorantes no crime, admite-se o deslocamento de uma delas para agravar a pena na primeira fase, enquanto a outra justifica a majoração da pena na terceira fase, sem se falar em bis in idem, desde que se trate de circunstâncias diversas, como no caso concreto.
8. No que tange ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
9. A despeito desta e. Turma adotar, na maioria dos julgados o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, considerando que o quantum majorado pelo sentenciante se mostra mais favorável que o de 1/6 (um sexto), pleiteado pela defesa, inviável a revisão do patamar utilizado sob pena de incidir em reformatio in pejus.
10. Inviável a exclusão da pena pecuniária prevista no preceito legal, pois a sua aplicação tem natureza cogente e seu afastamento gera violação ao princípio da legalidade.
11. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito)anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado.
12. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando se verifica que o réu esteve preso ao longo de todo processo e as razões da adoção de medida drástica como a prisão encontram-se devidamente fundamentadas com base nas circunstâncias concretadas dos autos.
13. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar suscitada pela Defesa rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido.